Tribunal: STF
Processo: HC 217358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelly Dantas de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp nº 1.991.696/DF.



    Narram os autos que a paciente foi condenada pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    A impetrante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, dizendo não enfrentada tese defensiva aduzida em alegações finais (suposta ilegalidade da ação policial quanto ao ingresso na residência da paciente) a implicar a nulidade da sentença condenatória.



    Pretende a “concessão “in limine” e, no mérito, requer a impetrante a confirmação da liminar e o deferimento da Ordem, a fim de anular a sentença condenatória.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc, 12). 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Como visto o Superior Tribunal de Justiça não deliberou acerca dos temas veiculados nesta impetração, o que inviabiliza o exame neste ensejo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ademais consta dos autos que a 3ª Turma Criminal do TJDFT negou provimento ao pleito defensivo ao argumento que: 



    “O magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos depoimentos e aos documentos probatórios existentes nos autos.”



    Esse entendimento não destoa da Jurisprudência da Corte, pois o julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto todos os argumentos apresentados pela defesa. Confira-se:



    “Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Não cabimento contra decisão monocrática. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental. Intempestividade do agravo regimental interposto anteriormente. Preclusão. Falta de apreciação de todas as teses defensivas. Desnecessidade. Recurso não provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, razão pela qual se justifica o recebimento dos embargos como agravo regimental. A alegação de impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos constitui, no caso, nítida inovação defensiva aduzida a destempo, haja vista que deveria ter sido alegada quando da interposição de anterior agravo regimental. Portanto, a matéria foi alcançada pela preclusão. Por fim, é da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu no caso. Recurso desprovido.(SL 647 AgR-ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 07-03-2014)”



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias entenderam legítima a entrada no domicílio da paciente, já que franqueada pelo próprio morador, adotando como fundamento a credibilidade do relato da vítima e dos policiais, considerando válidas as provas ali colhidas (doc. 4 e 5). 



    Para divergir do entendimento adotado, necessário revolver o panorama fático- probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente